Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702863-61.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: F &amp; F REFRIGERAÇÃO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO F &amp; F REFRIGERAÇÃO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz, por fim, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26865619 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados MURILO POMPEI BARBOSA, inscrito na OAB/SP sob o n.o 389.719, e JOÃO PAULO BATISTA LIMA, inscrito na OAB/SP sob o n.o 369.500. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021